Tribunal: TJSP
Processo: 2343366-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –Insurgência contra decisão que deferiu Tutela de Urgência para determinar que a ré forneça o tratamento indicado à Autora, consistente em terapia comportamental aplicada em ABA com equipe multidisciplinar, por prazo indeterminado, com preferência à Clínica Comportar, onde o irmão da Autora também faz tratamento, ou em qualquer clínica próxima de sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –Insurgência contra decisão que deferiu Tutela de Urgência para determinar que a ré forneça o tratamento indicado à Autora, consistente em terapia comportamental aplicada em ABA com equipe multidisciplinar, por prazo indeterminado, com preferência à Clínica Comportar, onde o irmão da Autora também faz tratamento, ou em qualquer clínica próxima de sua residência – Tratamento Multidisciplinar pelo Método ABA para Menor que apresenta Quadro de Transtorno do Espectro Autista (nível leve), Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade (nível moderado) e transtorno de ansiedade generalizada (nível moderado) – CID F90-F84-F41 – Laudo Médico que demonstra a necessidade do tratamento em Terapia multidisciplinar ABA – Agravante negou tratamento na Clínica Comportar, local adequado, próximo da residência da Autora e onde seu irmão recebe o mesmo tratamento, fornecido pela Agravante – Negativa abusiva – Atendimento que deve respeitar a conveniência da Agravada, no que se refere à distância entre a clínica e a residência, ao fornecimento do mesmo tratamento a dois beneficiários irmãos e à falta de estrutura e de profissionais capacitados na clínica indicada pela Agravante – Decisão Agravada Mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.